Tribunal: TJPA
Processo: 0026408-85.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026408-85.2010.8.14.0301

APELANTE: MARCA - LOCACAO DE VEICULOS E EVENTOS LTDA

APELADO: CAROLINE PINTO MARQUES SOARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026408-85.2010.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: MARCA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EVENTOS LTDA.

ADVOGADO: BERNARDO DE SOUZA MENDES – OAB/PA 14815

APELADA: CAROLINE PINTO MARQUES SOARES

ADVOGADO: RAIMUNDO GERALDO MARAMALDO DE ANDRADE – OAB/PA 6544

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que que julgou procedente a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade;

2.

Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, ante a ausência de regra específica. Rejeitada a prejudicial de mérito;

3.

A autora juntou aos autos o instrumento de constituição da sociedade, em que consta como cotista, na proporção de 30% (trinta por cento) do capital social;

4.

Não é necessária a comprovação da quebra da
affectio societatis
para justificar a dissolução parcial da sociedade, visto que a retirada de sócio é direito potestativo;

5.

A ré não apresentou documentação apta a comprovar a inexistência de haveres;

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
O direito de retirar-se da sociedade é direito potestativo, não se exigindo a comprovação das circunstâncias que motivaram o pedido de dissolução parcial.
”

_____

Dispositivos relevantes citados: art. 205 e art. 1.029,
caput
, ambos do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1139593/SC, Terceira Turma, rel. min. Nancy Andrighi, DJe de 02/05/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EVENTOS LTDA., objetivando a reforma da sentença (Id. 4379394) prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade ajuizada por CAROLINE PINTO MARQUES SOARES.

Nas razões recursais (Id. 4379398), a apelante arguiu, em prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição trienal. No mérito, sustentou a ausência de comprovação da quebra da
affectio societatis
, o equívoco do juízo de primeiro grau na valoração das provas dos autos e a inexistência de grave conflito entre as partes capaz de justificar a dissolução da sociedade. Afirmou que a sociedade encerrou suas atividades em 2006 e restaram pendentes débitos fiscais, não sendo possível o cumprimento das determinações de elaborar inventário e balanço geral do ativo e do passivo para fins de partilha do remanescente. Aduziu que a sentença determinou a apuração de haveres em favor da autora, embora não conste tal pedido na petição inicial, bem como a autora não procedeu à integralização de suas cotas. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O juízo de primeiro grau determinou o desentranhamento das contrarrazões, em razão de sua intempestividade (Id. 4379399).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO.

A apelante arguiu a ocorrência da prescrição ao fundamento de que a sociedade encerrou suas atividades em 2006 e a autora ajuizou a ação em 2010, após o decurso do prazo trienal. No entanto, aplica-se à dissolução parcial de sociedade o prazo prescricional de dez anos, ante a ausência de regra específica, na forma do art. 205 do CC. Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO E IMPOSSIBILIDADE DE SUA DEDUÇÃO A PARTIR DA CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. INOCORRÊNCIA. RITO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECIAL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE AFASTADA.

1. Ação de apuração de haveres ajuizada em 21/7/2005. Recurso especial concluso ao Gabinete em 3/9/2009.

2. Demanda em que se discute a existência de violação de julgamento extra petita decorrente da declaração de dissolução parcial de sociedade em ação de apuração de haveres, bem como prazo prescricional e o rito procedimental aplicáveis à ação.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. A ausência de pedido expresso, bem como de causa de pedir que permita deduzi-lo, impede a declaração da dissolução parcial da empresa, situação de fato já consolidada, por ofender o princípio da adstrição e importar em julgamento extra petita.

5. Aplica-se às ações de apuração de haveres o prazo prescricional decenal, por ausência de regra específica.

6. A apuração de haveres decorrente de dissolução parcial não é regulada especificamente por lei, porquanto a própria dissolução parcial representa criação doutrinária e jurisprudencial, aos poucos incorporada no direito posto.

7. Diante da inexistência de regras objetivas, aplica-se o procedimento ordinário à ação de apuração de haveres - ação de natureza eminentemente condenatória.

8. Apesar da aplicação de rito especial de forma indevida, deve-se analisar a nulidade a partir das lentes da economia processual, efetividade, respeito ao contraditório e ausência de prejuízo concreto.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ, REsp 1139593/SC, Terceira Turma, rel. min. Nancy Andrighi, DJe de 02/05/2014, grifo nosso).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 4379381), a autora alegou que em 19/07/2004 adquiriu 30% (trinta por cento) das cotas da sociedade ré, correspondentes ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), enquanto o sócio administrador Marcus Vinicius Cunha Magalhães possuía os 70% (setenta por cento) restantes, correspondentes a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Afirmou que nunca teve participação nos lucros da empresa e que a convivência com o sócio administrador se tornou insustentável devido a irregularidades por ele praticadas.

Em contestação (Id. 4379384), a ré afirmou que a autora nunca manifestou o intuito de se retirar amigavelmente da sociedade e que não houve conflitos entre as partes. Alegou que a sociedade encerrou de fato suas atividades em 2006 e que restaram apenas débitos, não havendo valores para distribuir aos sócios, tampouco havia balanço patrimonial em razão de a empresa nunca ter possuído qualquer patrimônio.

A autora juntou aos autos o instrumento de constituição da sociedade, em que consta como cotista, na proporção de 30% (trinta por cento) do capital social (Id. 4379381, p. 10-12), sendo o ato constitutivo arquivado na junta comercial em 05/08/2004 (Id. 4379381, p. 13).

O direito do sócio de retirar-se da sociedade é direito potestativo, exigindo-se somente a notificação dos demais sócios com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 1.029,
caput
do CC. Portanto, não é necessária a comprovação das circunstâncias que motivaram o pedido de dissolução parcial da sociedade.

Embora a ré afirme que a autora não integralizou suas cotas, consta na certidão da Junta Comercial (Id. 4379381, p. 13) a integralização do capital social de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo 30% (trinta por cento) da autora e 70% (setenta por cento) do sócio administrador Marcus Vinícius Cunha Magalhães.

A ré juntou declarações de inatividade a partir do ano de 2008 (Id. 4379389, p. 2-4).

No mais, a ré não apresentou documentação apta a comprovar as suas alegações quanto à inexistência de haveres, o que deve ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Por fim, não prospera o argumento de que a autora deixou de apresentar pedido de apuração de haveres, uma vez que o pedido em questão consta expressamente na petição inicial (Id. 4379381, p. 8).

Desse modo, não merece reforma a sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração dos ônus de sucumbência, visto que o recurso foi interposto na vigência do CPC/73.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024